Tribunal: TJPA
Processo: 0017041-86.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017041-86.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ACACIO SANTOS GOUVEIA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0017041-86.2014.8.14.0401.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
BELÉM/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
JOSÉ ACÁCIO SANTOS GOUVEIA.

ADVOGADO:
PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS (OAB/PA nº 21.475).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA COMPROVAR AUTORIA E DOLO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CORROBORADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu o réu da imputação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP). A acusação sustenta que o réu teria contratado motoristas para transportar carga de charque produto de crime. O juízo a quo absolveu o acusado com base no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes. O Ministério Público recorre, buscando a reforma da decisão e a condenação do réu, enquanto a Defesa requer o improvimento do recurso, invocando o princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do réu quanto ao crime de receptação; e (ii) estabelecer se há elementos nos autos que demonstrem o dolo exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ exige que o reconhecimento fotográfico feito na fase policial seja corroborado por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para ter validade como meio de prova. No caso, os depoimentos das testemunhas indicam que o réu foi identificado apenas por meio de álbum fotográfico, sem contato prévio com o acusado, o que enfraquece a confiabilidade do reconhecimento.

4.

Não há nos autos qualquer prova judicializada adicional que confirme a autoria imputada ao réu, revelando-se temerário sustentar condenação apenas com base em reconhecimento fotográfico extrajudicial.

5.

O dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 180 do CP — ciência da origem criminosa do bem — não foi demonstrado, sendo ausentes elementos que indiquem que o réu sabia que a carga transportada era produto de crime.

6.

A clandestinidade da operação de transporte não basta, por si só, para comprovar o elemento subjetivo do tipo penal.

7.

A inversão do ônus da prova, sugerida nas razões recursais do Ministério Público ao argumentar que o réu não produziu prova de sua inocência, viola a estrutura do processo penal acusatório e o princípio da presunção de inocência.

8.

A manutenção da sentença absolutória se impõe diante da ausência de provas firmes e seguras da autoria e do dolo, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não é apto, por si só, a fundamentar condenação penal, quando não corroborado por provas colhidas sob contraditório judicial.

2.

A configuração do crime de receptação exige prova do dolo específico, consistente na ciência inequívoca da origem criminosa do bem.

3.

A ausência de prova segura da autoria e do dolo impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 711647/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.271.569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07.11.2023; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu
JOSÉ ACÁCIO SANTOS GOUVEIA
da acusação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (ID 19653709).

Narra a exordial acusatória que, no dia 19 de março de 2013, o denunciado teria contratado dois motoristas para transportar uma carga de charque desviada, sendo a mercadoria apreendida em um porto na capital (ID 19653612).

Após a instrução processual, o magistrado sentenciante entendeu que as provas produzidas eram insuficientes para comprovar a autoria delitiva, absolvendo o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar o réu. Sustenta, em suma, que a autoria e a materialidade restaram comprovadas, especialmente pelos depoimentos coerentes das testemunhas (motoristas) que reconheceram o apelado na fase policial como o contratante do frete, sendo tais provas suficientes para embasar o édito condenatório (ID 19653710).

A Defesa, em contrarrazões, requer o improvimento do apelo, reiterando a tese de fragilidade probatória e a correta aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pugnando pela manutenção da sentença absolutória (ID 19653711).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para condenar o apelado (ID 21716385).

É o relatório. À Douta Revisão.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso consiste em reavaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de JOSÉ ACÁCIO SANTOS GOUVEIA pelo crime de receptação.

O Ministério Público sustenta que os depoimentos dos motoristas Valdemar Galdino de Lima Filho e Wallace José de Carvalho Araújo, por serem "coerentes e harmônicos", seriam prova cabal da autoria. Contudo, após uma análise detida dos autos, em especial da prova oral produzida em juízo, a tese absolutória se impõe, não merecendo qualquer reparo a r. sentença de primeiro grau.

2.1. DA PRECARIEDADE DA PROVA DE AUTORIA E A FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A tese central do órgão ministerial, de que a prova é suficiente, desmorona diante da análise crítica dos próprios elementos que a compõem.

Conforme bem delineado pelo juízo
a quo
, a acusação se apoia, em última análise, no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, constante no ID 59352343 - Pág. 2. Em juízo, as testemunhas confirmaram ter feito tal reconhecimento. No entanto, a validade dessa prova para, isoladamente, fundamentar uma condenação, é extremamente questionável.

A testemunha
Wallace José de Carvalho Araújo
relatou em juízo que foi contratado por um homem que não conhecia, e que apenas na delegacia, ao lhe mostrarem fotografias no computador, lhe foi dito que o contratante era "José Acácio, vulgo Pernambuco". Da mesma forma, a testemunha
Valdemar Galdino de Lima Filho
afirmou que um homem os contratou no posto e que, na delegacia, reconheceu "Pernambuco" por meio de um álbum de fotografias.

Ambas as testemunhas foram claras ao afirmar que
nunca haviam visto o réu anteriormente e não voltaram a vê-lo
, tendo contato com o suposto contratante em uma única e breve ocasião. O lapso temporal de mais de 10 (dez) anos entre o fato e a instrução judicial fragiliza ainda mais a confiabilidade dessa memória.

É temerário e contrário às garantias fundamentais do processo penal edificar um decreto condenatório sobre base tão frágil. O
Superior Tribunal de Justiça
, em sua jurisprudência mais recente e consolidada, tem sido enfático ao rechaçar condenações baseadas unicamente em reconhecimento fotográfico extrajudicial, por sua notória falibilidade e potencial de indução a erro.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que:
"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg nos EDcl no HC: 771.647 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022) – destaquei.

Aplicando-se o referido entendimento ao caso concreto, verifica-se que o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por nenhuma outra prova judicializada, sendo, portanto, inapto para, por si só, fundamentar a condenação.

2.2. DA AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO)

Ademais, ainda que se superasse a manifesta fragilidade da prova de autoria, o que se admite apenas a título de argumentação, a condenação ainda assim seria inviável por outra razão fundamental:
a completa ausência de prova do elemento subjetivo do tipo, o dolo.

O crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, exige para sua configuração que o agente "adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe
ser produto de crime". O dolo, portanto, é a ciência inequívoca da origem ilícita do bem.

Nos autos, não há um único elemento que demonstre que o apelado – ou mesmo o indivíduo não identificado que contratou os motoristas – tinha ciência da origem ilícita da carga de charque. Os próprios depoimentos das testemunhas de acusação são silentes quanto a este ponto. Os motoristas relatam uma contratação para um frete ("bico"), sem que lhes fosse informado o caráter ilícito da mercadoria. A clandestinidade da operação, por si só, não comprova a ciência de que se tratava de produto de crime, podendo configurar, no máximo, um indicativo que demandaria outras provas para ser confirmado.

A acusação não logrou êxito em transpor a barreira da autoria e, para além disso, falhou completamente em demonstrar o dolo, elemento essencial para a tipificação do delito de receptação.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 3. Não havendo evidências robustas de que o acusado (...) tinha conhecimento da origem ilícita do bem, impõe-se a sua absolvição em face do princípio in dubio pro reo (...). (TJ-PE – Apelação Criminal: 0
00077242520158170990
, Relator: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 4ª CÂMARA CRIMINAL)- destaquei.

2.3. DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

A condenação criminal exige um juízo de certeza. Diante da manifesta debilidade do acervo probatório, tanto em relação à autoria quanto ao dolo, a dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado é a única conclusão possível. E, havendo dúvida, a absolvição é a medida de rigor, em estrita observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, materializado na máxima
in dubio pro reo
.

O Ministério Público comete um equívoco ao argumentar que a condenação se impõe pela "ausência de produção de provas por parte do acusado". Tal argumento configura uma indevida tentativa de inversão do ônus da prova, que no sistema processual penal acusatório cabe integralmente à acusação.

O STJ reforça essa garantia:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. (...) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2.
Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, (...) deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
(STJ – AgRg no AREsp: 2.271.569/TO, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) – destaquei.

Assim, por não haver nos autos prova segura e judicializada da participação do apelado no delito, nem do dolo exigido pelo tipo penal, a manutenção da sentença absolutória é a única medida que se coaduna com o Direito e a Justiça.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do juízo de primeiro grau e divergindo do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida em favor de
JOSÉ ACÁCIO SANTOS GOUVEIA
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025